Tribunal: TJDFT
Processo: 0750760-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0750760-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MENDES FILM NUCLEO BANDEIRANTE COMERCIO DE PELICULAS AUTOMOTIVAS LTDA, MARIA CECILIA PINTO MORGADO ABREU PORTO, OSMAN PORTO JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, visando reformar a decisão interlocutória proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de MENDES FILM NÚCLEO BANDEIRANTE COMÉRCIO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS LTDA e OUTROS, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de avaliação e penhora dos bens existentes na residência da parte executada, ora agravada. O banco agravante alega, em síntese, que após tentativas infrutíferas de localização de bens via SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER, requereu a expedição de mandado de avaliação e penhora de bens no endereço na parte devedora, porém, o pleito foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau. Sustenta que a decisão recorrida viola os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual, pois a constatação e avaliação dos bens são medidas indispensáveis para aferir a real condição patrimonial da parte devedora e garantir a satisfação do crédito. Defende que não há óbice legal para que o oficial de justiça realize a diligência, sendo impossível ao credor proceder à avaliação extrajudicial. Assevera que a negativa da diligência compromete o seu direito de satisfação do crédito. Ao final, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja determinada a expedição de mandado de avaliação e penhora dos bens existentes na residência da parte agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, trata-se de recurso interposto por BANCO DO BRASIL S/A, por meio do qual busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de expedição de mandado de avaliação e penhora dos bens móveis existentes na residência da parte agravada. Confira-se o teor da decisão recorrida (ID 255875762 – autos de origem): Indefiro o pedido de penhora dos bens que guarnecem a casa do executado. A medida, naturalmente, é de eficácia reduzida, nos termos do art. 833, II, do CPC, isso porque, em face da impenhorabilidade cabe ao credor comprovar que o devedor possui bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, o que não foi feito na ocasião, ainda mais quando há indícios de que o devedor não possui bens capazes de solver o débito exequendo, já que as diligências via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD mostraram-se infrutíferas, o que denota que o executado não ostenta alto padrão de vida. No mais, nos termos do art. 524, VII, do CPC, é incumbência do credor a indicação de bens passíveis de penhora. Em caso análogo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. ART. 921, INC. III, DO CPC. POSSIBILIDADE. O CREDOR DEVE INDICAR OS BENS SUSCETÍVEIS DE PENHORA. ART. 798, INC. II, ALÍNEA A, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese de não localização de bens penhoráveis, o art. 921, inc. III, do CPC prevê que o curso processual da execução deve ser suspenso pelo prazo de 1 (um) ano. 2. Nos termos do art. 798, inc. II, alínea "c", do Código de Processo Civil, é atribuição do credor a indicação dos bens suscetíveis de penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1151313, 07105250420188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 20/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de ID. 224198865. A prescrição intercorrente ocorrerá em 14/07/2027, prazo pelo qual os autos permanecerão ARQUIVADOS (CPC, art. 921, §4o). Com efeito, embora caiba à parte exequente, ora agravante, indicar os bens sujeitos à constrição, não se pode olvidar que o processo executivo é regido pelo princípio da máxima efetividade. Tal diretriz impõe ao magistrado o dever de adotar as medidas necessárias à satisfação do crédito, conforme dispõe o art. 139, IV, do CPC. A negativa da diligência requerida, sem que se ofereça alternativa eficaz para a localização de patrimônio, compromete não apenas a utilidade da execução, mas também o próprio direito fundamental de acesso à jurisdição. No caso em exame, observa-se que a execução foi ajuizada em 2022 e, desde então, diversas diligências foram promovidas tanto pelo banco agravante quanto pelo Juízo de origem, incluindo pesquisas mediante SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas igualmente infrutíferas. Nesse contexto, a manutenção da decisão recorrida apenas prolonga a inefetividade do processo, que já se arrasta há mais de três anos sem qualquer resultado útil, impondo ao credor um ônus excessivo e incompatível com os princípios da celeridade e da razoável duração do processo. O argumento de impenhorabilidade, por sua vez, não se revela suficiente para afastar a diligência postulada. A constatação in loco não implica, por si só, qualquer violação ao art. 833, II, do CPC. Ao contrário, trata-se de providência indispensável para verificar a existência de bens que, por sua natureza ou valor, possam ser penhorados, inclusive aqueles que ultrapassem as necessidades comuns de um padrão médio de vida, hipótese expressamente admitida pela legislação processual. Cumpre salientar, ademais, que o art. 870 do CPC prevê a avaliação dos bens sujeitos à penhora, etapa que pressupõe necessariamente sua prévia localização. Negar a expedição do mandado, sobretudo após o insucesso das buscas eletrônicas, equivale a transferir ao credor um ônus impossível de cumprir por vias exclusivamente extrajudiciais, revelando verdadeira afronta ao dever de cooperação processual. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, por sua vez, é firme no sentido de que não se exige o esgotamento absoluto das diligências para autorizar medidas voltadas à efetividade da execução. É legítima, portanto, a atuação do oficial de justiça para fins de constatação e eventual avaliação de bens, especialmente quando há indícios de endereço válido do devedor. A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXPEDIÇÃO. MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I – Caso em exame 1. Execução de título extrajudicial amparada em cédula de crédito bancário. 2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para garantir a execução, a ser cumprido na empresa agravada-executada II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a empresa agravada-executada. III – Razões de decidir 4. No processo em exame, as pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo de Primeiro Grau foram infrutíferas para a quitação da dívida, sendo admitida a penhora de bens que guarnecem a empresa executada, salvo os necessários à atividade empresarial, art. 833, inc. V, do CPC. 5. A aferição desses bens deve ser realizada pelo Oficial de Justiça, em cumprimento do respectivo mandado de penhora e avaliação, a fim de permitir o exame se os pertences são ou não penhoráveis, o que não pode ser presumido pelo Magistrado. Decisão reformada para determinar a expedição do mandado de penhora e avaliação, observados os princípios da eficiência, da efetividade e da duração razoável do processo. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0717968-59.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025; TJDFT, AGI 0753523-74.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025. (Acórdão 2063465, 0725244-44.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 18/11/2025.) (g. n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS EM RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. ARTIGO 833, II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR INEFICÁCIA DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens existentes na residência do executado, sob o fundamento de elevada ineficácia da medida e suposta insolvência do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da inexistência de prova sobre a ineficácia da medida, é possível determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência do devedor, visando à satisfação do crédito exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência do devedor, prevista no art. 833, II, do CPC e no art. 1o da Lei 8.009/1990, não é absoluta, permitindo-se a constrição de bens suntuosos, obras de arte, adornos valiosos, bens dúplices e aqueles que excedam um padrão médio de vida digna. 4. Não é possível presumir a inexistência de bens penhoráveis na residência do devedor sem prévia diligência do oficial de justiça, sob pena de violação ao art. 836, §1o, do CPC e ao princípio da efetividade da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor comporta exceções legais, admitindo-se a constrição de bens suntuosos ou que excedam necessidades básicas. 2. É vedado presumir a ineficácia da penhora domiciliar sem prévia diligência de oficial de justiça para verificação in loco da existência de bens penhoráveis. (Acórdão 2043829, 0721808-77.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) (g. n.) Dessa forma, considerando que a execução tramita desde 2022, e que todas as diligências realizadas para a satisfação do crédito restaram infrutíferas, mostra-se plenamente cabível a expedição de mandado de constatação, a fim de verificar a existência ou a inexistência de bens penhoráveis. Ressalte-se que não há como presumir a absoluta ausência de bens, sendo imprescindível a verificação por oficial de justiça. Assim, por se tratar de medida que promove a eficiência, a razoável duração do processo e a efetividade da tutela executiva, sem implicar imediata constrição sobre eventuais bens dos devedores, justifica-se a concessão da tutela liminar requerida. Por conseguinte, em sede de cognição sumária, encontram-se presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator